Tribunal: TJDFT
Processo: 0717308-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX CÔNJUGE. RECONCILIAÇÃO DA RELAÇÃO CONJUGAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO. FATO NOVO. INCOMPATIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO.
1. Nos termos do art. 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, portanto, de direito disponível.
2. A extinção sem mérito do processo de divórcio implica a perda do objeto da ação de alimentos, uma vez que a reconciliação do casal é incompatível com o pedido de alimentos, configurando-se um fato novo que deve ser levado em consideração nos termos do art. 493 do CPC.
3. Homologada a desistência da apelação. Ação extinta sem julgamento de mérito.